Tribunal: STF
Processo: RE 1382432
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 10, fls. 24/31, e eDoc 11):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EXCLUSÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL. FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO STF. ARTIGOS 37, XI, 48, XV, DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998 e 41/2003. LEI 11.143/2005. DEFINIÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO STF. SESSÃO ADMINISTRATIVA AOS 05.02.2004. A PARTIR DAÍ OS ANUÊNIOS SÃO CONSIDERADOS PARA CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. SEM PREJUIZO DE NORMA MAIS FAVORÁVEL ADVINDA DO CNMP. 



    1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, art, 37, XI, surgiu a fixação de teto remuneratório para os servidores públicos, em todas as esferas de poder, remetida sua regulamentação a lei ordinária.



    2. Inexistindo lei ordinária regulamentadora da fixação do teto remuneratório dos servidores públicos em todas as esferas de governo, conforme texto originário da CF/88, o STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de serem excluídas desse teto as vantagens de caráter individual.



    3. Alterado o art. 37, XI, CF, pelo art 3º da EC 19/98, as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, passaram a integrar o cálculo remuneratório do servidor público para fins de fixação do teto constitucional. Entretanto, a eficácia desse dispositivo restou obstaculizada, ante a inexistência de lei fixando o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    4. A EC 41/2003, por sua vez, em nova alteração do art. 37, XI, da CF/88, criou regra de transição a ser observada até a fixação do subsídio dos Ministros do STF, conforme art. 8º da EC 41/2003, o qual dispõe: Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço.



    5. Administrativamente, no dia 05.02.2004, o STF fixou o valor do subsídio mensal de seus Ministros, em observância ao art. 8º da EC 41/2003. Assim, a partir daí os anuênios passaram a ser considerados para efeito do cômputo do teto remuneratório do impetrante. A contrário senso, portanto, a contar do ato coator (resolução n. 195 do STF de 27.02.2000) até o aludido ato administrativo por parte do Supremo, ficam os anuêncios do impetrante excluídos do cálculo de sua remuneração. Sem, prejuízo, contudo, de aplicação de norma proveniente do Conselho Nacional do Ministério Público que lhe seja mais favorável. (precedentes).



    6. Apelação a que se dá parcial provimento. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega contrariedade ao art. 37, XI, da Constituição Federal. Aduz a aplicabilidade imediada do art. 41 da CF e sustenta, em síntese, que:



    [...] a Constituição Federal não previu exceções ao abate- -teto. Foi o mais abrangente possível. Não excluiu qualquer servidor ou ganho de impossibilidade de ultrapassagem do teto constitucional. Qualquer legislação, ato administrativo ou interpretação que permita que se ultrapasse o teto constitucional configura violação ao texto da Carta Magna. 



    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo à justificativa da incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 17).



    Interposto o competente agravo (eDoc 19 e 20), o recurso foi remetido ao STF e autuado como ARE 639.627. Ato contínuo, os autos foram devolvidos à origem, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 606.358, Tema n. 257/RG..



    Após a conclusão do julgamento de referido leading case pelo Supremo, o Colegiado de origem exerceu o juízo de retratação parcial, em decisão assim resumida (eDoc 24, fls. 11/13, e eDoc 25):



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41. RE N. 606.358/SP. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. 



    1. Até o advento da Emenda Constitucional n. 41, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orientava no sentido de que as vantagens pessoais percebidas pelos servidores públicos não se limitavam ao teto constitucional.



    2. Pelo Recurso Extraordinário n. 606.358/SP, adotado no regime de repercussão geral, a Suprema Corte decidiu que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público.



    3. Juízo de retratação exercido, a fim de assegurar a percepção da vantagem pessoal disputada na ação sem limitação ao teto constitucional apenas até o dia 31/12/2003, data da publicação da emenda Constitucional n. 41.



    4. Acórdão retificado em parte. 



    Anoto que, face a isso, a União interpôs novo recurso extraordinário (eDoc 33), o qual não foi conhecido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional da 1ª Região. Todavia, o primeiro apelo extremo – constante do eDoc 13 destes autos eletrônicos – foi, então, admitido e remetido a esta Suprema Corte (eDoc 35).



    Assim, determinei a vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 42):



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. VANTAGENS PESSOAIS. OBSERVÂNCIA DO TETO. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Consigno que, em 02/10/2014, o Plenário do Supremo julgou, em sede de repercussão geral, o RE 609.381, ministro Teori Zavascki (Tema n. 480/RG), no qual foi fixado o seguinte entendimento (meus grifos): 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.



    4. Recurso extraordinário provido. 



    É importante pontuar, ainda, a respeito da controvérsia em questão, que o Plenário desta Suprema Corte julgou, em 18/11/2015, igualmente em sede de repercussão geral, o RE 606.358, ministra Rosa Weber (Tema n. 257/RG), em acórdão assim sintetizado (meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



     



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    Pois bem. Colho do acórdão recorrido a seguinte passagem (eDoc 10, fls. 24/31, e eDoc 11):



    Conforme se observa das sucessivas alterações legislativas sobre o tema, penso que a alteração trazida pela EC 41/2003, e a posterior fixação pelo STF, em sessão administrativa, do subsídio de seus ministros (R$ 19.115,19), aos 25.02.2004, a partir daí passaram efetivamente ser considerados os anuênios para efeito do cômputo do teto remuneratório do impetrante, não podendo essa emenda constitucional ser aplicada a fatos ocorridos anteriores à sua publicação. Assim, essa legislação, as demais alterações, bem como as jurisprudências citadas sobre a questão devem ser consideradas para limitar os efeitos do presente mandamus. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: [...]



    Transcrevo, ainda, o seguinte fragmento da decisão proferida pelo Tribunal a quo por ocasião do juízo de retratação parcial (eDoc 24, fls. 11/13, e eDoc 25):



    [...] o direito à exclusão das vantagens pessoais da limitação do teto remuneratório vigorou até fevereiro de 2004, a partir de quando todas as vantagens, ainda que de caráter pessoal, passaram a ser incluídas no cálculo das remunerações para fins de teto constitucional. 



    Assim, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, retifico, em parte, o acórdão desta Turma, fixando-se como termo final para percepção da vantagem pessoal sem limitação ao teto constitucional o dia 31/12/2003, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 41, que entrou em vigência no dia seguinte (1°/01/2004), ajustando-o ao quanto fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 606.538/SP, adotado em repercussão geral. 



    De qual sorte que, como corretamente destacado no parecer oferecido pelo Ministério Público Federal (eDoc 42), “o aresto recorrido contrariou as disposições do art. 37, incisos XI e XV, da CF/88 (EC nº 41/03) e a jurisprudência dessa Corte Suprema, ao deixar de reconhecer a eficácia imediata do teto remuneratório fixado e assegurar a percepção da vantagem pessoal disputada na ação, sem limitação do teto constitucional, porque em momento anterior à emenda”.



    É que, tal como constou do voto substancioso da ministra Rosa Weber (RE 606.358 - Tema n. 257/RG), “o efeito imediato da Emenda Constitucional nº 41/2003 alcança também as vantagens pessoais. Em outras palavras, considerados os termos do art. 37, XI, da Constituição da República tanto na sua redação original quando nas trazidas pelas Emendas Constitucionais nºs 19/1998 e 41/2003, a natureza de vantagem pessoal de parcela componente da remuneração recebida no regime anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 não traduz diferencial apto a excluí-la do cálculo da remuneração para efeito de observância do teto remuneratório constitucional, com o abatimento do valor acaso a ele excedente” (grifei).



    Referida intelecção tem sido observada em sucessivos julgamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte (ARE 1.297.085 AgR, ministro Marco Aurélio; RE 974.924 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ABATE TETO. VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DA EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AI 408.714 AgR Segundo, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma, DJe 09/11/2018 – grifos no original)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.146.525 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Segunda Turma, DJe 30/11/2020 – grifos no original)



    Constata-se, portanto, que o Tribunal a quo não observou a sólida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário,  para, reformando os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, julgar improcedente o pedido formulado na inicial do Mandado de Segurança impetrado por Afonso Henrique Luderitz de Medeiros, ora recorrido.



    Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não há ônus da sucumbência a ser invertido. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator